Tribunal: TJBA
Processo: 8017412-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017412-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA

Advogado(s): LETICIA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos requisitos necessários ao deferimento do benefício.

2. Documentos juntados pelo agravante demonstram renda média mensal líquida superior a R$9.000,00 (nove mil reais), e as despesas apresentadas não evidenciam situação de miserabilidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal garante a assistência judiciária gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).

5. O art. 99, § 2º do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de pobreza possui presunção juris tantum, podendo ser indeferido o benefício quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

7. No caso em análise, os documentos juntados pelo agravante (contracheques de 2022 com renda superior a R$9.000,00) e as despesas apresentadas não confirmam a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

8. Dada a ausência de previsão legal para o pagamento das custas ao final, mas considerando o valor elevado das custas iniciais, autoriza-se o parcelamento em 10 (dez) vezes, com fundamento no art. 98, § 6.º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A concessão da justiça gratuita exige efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração quando os elementos dos autos evidenciam capacidade financeira para arcar com as custas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e §6º, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015; ST
J, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/05/2024; TJ-MS, AI 14088406720248120000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27/06/2024; TJ-BA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 28/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017412-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE ALVES DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça